Tribunal: TJSP
Processo: 1035630-81.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). Apelação interposta contra decisão que julgou extinto o cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Título executivo referente à revisão da incorporação do ALE ao padrão de vencimentos, efetuada pela LCE no 1.197/13. Mandado de Segurança que não intercede sobre

Ementa:
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). Apelação interposta contra decisão que julgou extinto o cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Título executivo referente à revisão da incorporação do ALE ao padrão de vencimentos, efetuada pela LCE no 1.197/13. Mandado de Segurança que não intercede sobre ato normativo em abstrato, mas sobre os efeitos concretos dele decorrentes e que violem direito líquido e certo dos sujeitos afetados. Autor ingressou no serviço público em data posterior à extinção da verba, não possuindo direito à revisão da incorporação determinada no título executivo. Extinção do incidente corretamente decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.